Tribunal: TJMT
Processo: 1014116-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO. BLOQUEIO DEVIDO. DÍVIDA LÍQUIDA E EXIGÍVEL. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O avalista, sendo devedor solidário, possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação monitória, pois o aval é um instituto autônomo e abstrato, que vincula o avalista ao credor nas mesmas condições do avalizado. Precedentes do STJ. 2- O bloqueio de cartão de crédito decorrente de inadimplência, onde a parte Recorrente é avalista, não configura ato ilícito, especialmente quando existe previsão contratual e risco de inadimplência. A ausência de notificação prévia, embora recomendável, não é obrigatória nos casos em que há inadimplência da dívida principal garantida pelo aval. 3- Nos casos de inadimplência, a instituição financeira pode adotar medidas para mitigar riscos, como o bloqueio de cartões de crédito, sendo tal prática amparada pelo contrato e pelo exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil). A mera falta de notificação prévia não constitui, por si só, falha na prestação do serviço, especialmente quando o consumidor se encontra em situação de inadimplência (AC.70081771123/TJRS). 4- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 5- A cédula de crédito bancário é documento hábil para comprovar a dívida. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014116-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL - CPF: 017.450.611-26 (RECORRENTE), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024